Tribunal: TJDFT
Processo: 0729594-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 16 TUJ. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistentes na declaração de nulidade de auto de infração de trânsito.
2. Fica indeferido o efeito suspensivo, porquanto não demonstrada a existência dos requisitos previstos no art. 43 da Lei no 9.099/95. O Recurso é tempestivo e acompanhado das guias de preparo e das custas iniciais. Contrarrazões (ID 50934753).
3. Afirma o recorrente, em síntese, como razões para a reforma da sentença que, por terem sido apontados sinais de embriaguez, nos termos do artigo 277 do CTB, houve a lavratura do respectivo auto de infração, todavia, não restou demonstrado que o etilômetro estava com a verificação em dia junto ao INMETRO. Sustenta, nas razões, que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia.
4. Acrescenta que o aparelho utilizado na abordagem pela autoridade de trânsito não era um bafômetro, mas apenas um aparelho com "Led", sem registro e selo do Inmetro, sendo que não poderia garantir um resultado eficaz. Afirmou que permaneceu no local, sem qualquer alteração da capacidade psicomotora, mas que não foram solicitados procedimentos complementares para apurar a sua aptidão para dirigir.
5. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de "Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277". Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: "§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo".
6. Não obstante os questionamentos da parte autora acerca da confiabilidade do aparelho, a infração elencada consiste tão somente na recusa em ser submetido ao teste exigido no momento da abordagem, sendo que o mencionado dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez, o que afasta a obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração, de modo que ausente nulidade nas infrações de trânsito elencadas.
7. No mesmo sentido, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
8. Aduz o recorrente que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia.
9. Verifica-se do auto de infração impugnado (ID 51894434) a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, a autuação foi presencial, de forma que suprida a necessidade de notificação do cometimento da infração. Ademais, o documento trazido aos autos pelo recorrente, o qual instruiu a inicial, demonstra o conhecimento da infração e do prazo cominado para o exercício do direito de defesa
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Fica indeferido os benefícios da gratuidade de justiça, haja vista ter o recorrente recolhido as custas e o preparo recursal.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.